Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702050-49.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR SOARES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES DECISÃO Tendo em vista a petição de Id no 53192474, noticiado a ocorrência de erro material na designação da parte requerida por ocasião da inicial, torno sem efeito a decisão de Id 53183406 e determino sua exclusão dos autos. Determino a exclusão do Instituto Quadrix do polo passivo da demanda e a inclusão do INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES. Intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se em sede de contrarrazões. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora